Tribunal: TJMT
Processo: 0046199-57.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 0046199-57.2012.8.11.0041
Recorrente: WAGNER CARNEIRO LEITE
Recorridos: ANGÉLICA FEITOSA TORQUATO SCORSAFAVA e ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WAGNER CARNEIRO LEITE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, manteve a sentença da magistrada singular para julgar procedente pretensão indenizatória, com a seguinte ementa (id. 77497485):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – ÓBITO DA FILHA DOS AUTORES – RÉU QUE NÃO OBEDECE À SINALIZAÇÃO DA VIA E INVADE INDEVIDAMENTE A FAIXA CONTRÁRIA, AGINDO DE MODO DETERMINANTE À OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A instauração do processo penal resulta na interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação indenizatória que tenha como fundamento o fato apurado na esfera criminal, que somente começa a correr na data em que a sentença penal transitar em julgado (CC, art. 200). 2. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 3. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 4. A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado das partes, sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos. (TJMT, ApCiv no 0046199-57.2012.8.11.0041 Rel.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09.02.2021)”.
Nas razões do recurso especial, alega a parte recorrente, em sínese (a) negativa de prestação jurisdicional (art.1022 inciso II e 489 § 1o, IV do CPC ), ante a não manifestação sobre argumento que seria capaz de em tese, infirmar a conclusão do acordão recorrido; (b) contrariedade ao artigo 200 do Código de Processo Civil, ante a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (c) negativa de vigência ao artigo 350 do Código de Processo Civil (presunção de veracidade do parecer do assistente técnico), ante a não impugnação pela parte interessada, o qual concluíra pela culpa de terceiro para a causa do acidente; (d) a contrariedade ao artigo 945 do Código Civil (culpa concorrente da vítima pela falta do uso do cinto de segurança); (e) violação ao artigo 944, parágrafo único do Código Civil (redução do valor indenizatório) porque o valor arbitrado a título de danos morais, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), diante da ocorrência de morte da vítima, feriu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, no petitório formulado no id. 88643454, o recorrente assevera que:
“Em relação ao periculum in mora, insta salientar a possibilidade de formulação do pedido de cumprimento provisório de requestando o pagamento de vultosa quantia. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso especial, por seu turno, permite a penhora de numerário existente em conta bancária do recorrente, ora peticionante. A presente hipótese, portanto, reclama a suspensão da execução provisória, posto que o prosseguimento do feito poderá ter consequência irreversível ou de difícil reparação. Além disso, existe questão prejudicial de mérito (prescrição) suscitada em sede de recurso especial que, se acolhida, extinguiria eventual feito executivo. Ora, se operado o bloqueio de valores existentes da conta bancária, exsurge a possibilidade de liberação à parte adversa, de forma que eventual êxito posterior no Recurso Especial restará sem utilidade prática. O receio de dano irreparável, portanto, reside na possibilidade de expropriação de bens sem que sequer tenha sido analisada a alegação de negativa de prestação jurisdicional e as demais matérias suscitadas em recurso especial. Assim sendo, por meio do presente pedido de efeito suspensivo visa-se sobrestar o processo de cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do Recurso Especial, cujo exame de admissibilidade pende de análise por esse egrégio órgão jurisdicional”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões ids. 85494991 e 85599478.
Contrarrazões no id 88480467.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 489, § 1o e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Pressupostos recursais satisfeitos.
A partir da suposta violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado especificamente quanto aos argumentos deduzidos na apelação, os quais seriam suficientes para, em tese, infirmar a conclusão adotada no aresto.
Nesse contexto, o recorrente afirma que a Câmara julgadora não se manifestou quanto a presunção de veracidade do laudo pericial acostado pelo recorrente em sede de defesa, ante a ausência de impugnação da parte interessada, no qual se assentou que “houve frenagem de pânico em decorrência de ato de terceiros (invasão da pista por motociclistas), fato que ensejou a perda de controle da condução do veículo, conforme se verifica do id. 62701501 - pág. 7”.
Embora interpostos embargos de declaração para que se manifestasse quanto ao ponto impugnado, a Câmara julgadora manifestou-se nos termos que se seguem (id 84754493):
“O acórdão embargado não possui nenhum dos vícios que autorizariam a interposição do recurso, pois a alegação do embargante de que os embargados “não impugnaram a Contestação, reputando-se, então, verdadeiras as alegações do embargante naquela ocasião”, não passam de uma tentativa de rediscussão e de alteração da conclusão do acórdão de que “a imprudência do embargante no episódio em questão é tão gritante que, a rigor, sequer é possível divisar nos fundamentos recursais alguma justificativa minimamente plausível para se rever a conclusão de que, em maior ou menor medida, foi diretamente responsável pelo evento danoso”, uma vez que não há negativa de que este tenha desrespeitado a preferência da via em que se encontrava a vítima, sendo irrecusável a configuração da responsabilidade do réu no caso.”
Neste tirocínio, é possível constatar que, em princípio, o acordão recorrido aparenta estar realmente omisso, pois, ao não analisar a prova anexada pela defesa, que atribuía culpa a terceiro pela frenagem brusca do no veículo do recorrente e invasão da pista contraria, deixou de compará-la com àquela elaborada pela POLITEC, que concluíra pela responsabilidade exclusiva do recorrente no evento danoso.
Portanto, em princípio, é necessário um cotejo analítico detido de ambas as provas, a fim de verificar qual delas prevalecerá para resultado do julgamento.
Não há como negar que a análise dos argumentos apresentados pelo recorrente seriam, em tese, capaz de reverter o resultado do julgamento, tendo em vista que a prova não analisada, e supostamente não impugnada pela parte interessada, ao menos e em tese seria capaz atenuar, se não eximir, a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso.
Desse modo, como tal argumento não foi analisado, tal circunstância aparenta ser suficiente para afrontar o disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CREDENCIADO A SINDICATO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO E DA ENTIDADE SINDICAL.OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. No recurso em julgamento, a controvérsia reside sobre a possibilidade de responsabilizar o sindicato, solidariamente com o advogado a ele credenciado, por ato negligente praticado pelo causídico.
2. É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, IV, do CPC/2015).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido.
4. Recurso especial conhecido e provido, com o retorno dos autos à Corte de origem.
(REsp 1908213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Do Efeito Suspensivo.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesões grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso especial, por seu turno, permite a penhora de numerário existente em conta bancária do recorrente, ora peticionante. A presente hipótese, portanto, reclama a suspensão da execução provisória, posto que o prosseguimento do feito poderá ter consequência irreversível ou de difícil reparação. Além disso, existe questão prejudicial de mérito (prescrição) suscitada em sede de recurso especial que, se acolhida, extinguiria eventual feito executivo”. (sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior, pois, mesmo que se inicie o cumprimento provisório de sentença, o Código de Processo Civil, em seu artigo 520, IV, veda “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.(g.n)
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça